Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716332-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RIAN - EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: CLAUDIANA DE SOUSA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS DAS QUAIS OS RECORRENTES SÃO SÓCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENS DOS SÓCIOS NO PLANO DE SOERGUIMENTO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.333.349/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2.1. Igualmente entende a Corte Superior que não viola o juízo universal da recuperação judicial o prosseguimento de execuções contra sócios não atingidos pelo plano de recuperação judicial ou pela decretação da falência. Inteligência da Súmula 480 do STJ. 3. Na hipótese em exame, os recorrentes, apesar de sócios de sociedades empresárias em recuperação judicial, não demonstraram que seus bens constavam como garantia no plano de recuperação judicial das empresas em soerguimento, motivo pelo qual mostra-se correta a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. 3.1. Conforme precedente do STJ, o prosseguimento da execução contra os sócios ou coobrigados, em um primeiro momento, mostra-se benéfica a sociedade em recuperação, pois ficará inicialmente desonerada da obrigação exequenda, somente vindo a ser exigida de forma regressiva. 4. Agravos de Instrumento conhecidos, mas desprovidos. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/05, sustentando a inexigibilidade do crédito, diante da novação da dívida e suspensão das execuções em razão do deferimento da recuperação judicial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa aos artigos 6o, § 4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/05, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.333.349/SP (Tema 885), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2015, concluiu que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004